Tribunal: STF
Processo: ARE 1459959
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravos interpostos contra a decisão que não admitiu recursos extraordinários manejados contra acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA RETIFICATÓRIA. LIMITES TERRITORIAIS ENTRE OS MUNICÍPIOS DE PACATUBA/SE E PIRAMBU/SE. ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES HOMOLOGADO.



    1. Tratam-se de remessa oficial, como se interposta fosse, e de recursos de apelação interpostos por: a) Município de Pirambu/SE; b) Júlio Rochadel Moreira; c) Município de Pacatuba/SE; d) Estado de Sergipe,; e) Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE; f) Associação Civil Movimento Acorda Pacatuba, em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Federal de Sergipe, que não homologou o Termo de Acordo feito pelos Municípios de Pacatuba e Pirambu, ambos do Estado de Sergipe, e julgou procedente a pretensão autoral, determinando que o IBGE procedesse à retificação do mapa produzido em 2000, conforme a orientação prevista no laudo pericial realizado nos autos, especificamente em relação aos marcos divisórios entre os municípios de Pirambu e Pacatuba, no Estado de Sergipe, fazendo-o de acordo com legislação pertinente ao caso (Leis Estaduais nº 525-A/1953, 554/1964 e 1.234/1963) e tomando por base a foz do Rio Brito, com as coordenadas plano retangulares dadas pelo Laudo Pericial (Docs. Ids: 4058500.3209195, 4058500.3209196 4058500.3209197 4058500.3209198 4058500.3209172) (N = 8.827.900 m, E = 746.250 m), seguindo uma linha reta imaginária até a foz do Riacho Santa Izabel, no oceano Atlântico, com as coordenadas plano retangulares dadas também pelo referido laudo pericial (N = 8.820.811 m, E = 747.211 m). Condenação de cada réu no pagamento, pro rata, de honorários advocatícios em favor dos patronos do requerente, fixados em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 



    2. O Município de Pirambu defende a validade do acordo firmado entre os Municípios que integram a lide, pugnando pela sua homologação, por não haver qualquer vício de validade. Suscita a impossibilidade jurídica do pedido formulado pelo autor, ao argumento de que inexististe a foz do Riacho Santa Luzia no Oceano Atlântico utilizado como base no pedido autoral para delimitação de retificação. Afirma que a alteração de limites territoriais de municípios, exige a observância do artigo 18, § 4º, da CF/88. 



    3. O Advogado do Município de Pacatuba, o Sr. Júlio Rochadel Moreira, apelou defendendo que o MM. Magistrado de primeiro grau deixou de aplicar corretamente o artigo 85, §§ 2º e 3º, inciso V, do CPC, ao argumento de que afastou a referida regra para aplicar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixando a condenação dos honorários de sucumbência em R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Requer que os honorários sejam fixados em 3% (três por cento) do proveito econômico da lide.



    4. O Estado de Sergipe, em suas razões recursais alega, em síntese, que não opôs resistência à pretensão deduzida em juízo, nem apresentou contestação, razão pela qual não deve ser condenado em honorários de sucumbência. 



    5. O Município de Pacatuba suscita, em seu recurso, a desnecessidade de aguardar o trânsito em julgado da sentença para a liberação e levantamento dos valores depositados em juízo e tidos como incontroversos (R$ 131.719.442,38). E afirma que se encontra impossibilitado de prestar caução para o levantamento. Caso não seja acolhido o primeiro pedido, requer que seja observada a Lei Complementar nº 151/2015, que possibilita a liberação de 70% (setenta por cento) dos valores depositados em juízo, em favor dos entes estatais. 



    6. A Associação Civil Movimento Acorda Pacatuba defende que o MM. Magistrado de primeiro grau deixou de aplicar corretamente o artigo 85, §§ 2º e 3º, inciso V, do CPC, ao argumento de que afastou a referida regra para aplicar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixando a condenação dos honorários de sucumbência em R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Afirma, ainda, que foi indevida a vinculação dos honorários sucumbenciais apenas aos patronos do autor da ação. 



    7. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em sua apelação, requer, preliminarmente, a apreciação do agravo retido interposto ainda na vigência do CPC/1973. No mérito, alegou, em síntese, a validade do acordo firmado entre os Municípios que integram a lide, sendo devida sua homologação, por não haver qualquer vício de validade. 



    8. O Estado de Sergipe, o Município de Pacatuba/SE, a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE e a Associação Civil Movimento Acorda Pacatuba apresentaram contrarrazões aos recursos. 



    9. Parecer do MPF pelo provimento do recurso de apelação interposto pelo Município de Pacatuba; pelo provimento parcial do recurso da Associação Movimento Acorda Pacatuba e do Advogado Júlio Rochadel Moreira, apenas para a correta aplicação do art. 85, §3º, V, do CPC; e pelo não provimento dos demais recursos de apelação interpostos.



    10. O Município de Pacatuba ajuizou Ação Retificatória em face do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE para que fosse determinado que o réu retificasse os dados constantes do Mapa Estatístico Municipal/2000, quanto ao limite entre os municípios de Pacatuba e Pirambu, fazendo-o retornar ao seu molde originário, determinado pela legislação estadual (Lei Estadual nº 525-A, de 25 de novembro de 1953; Lei Estadual n 554 de 06 de fevereiro de 1954; Lei Estadual nº 1.234 de 26 de novembro de 1963 e Lei Estadual nº 1.256 de 08 de abril de 1964) e pelos mapas anteriormente firmados pelo próprio IBGE e pelos confeccionados pelo Estado de Sergipe, "partindo-se o marco divisório da foz do Rio Brito, em linha reta, passando pela Lagoa Grande, até a foz do riacho Santa Izabel, no oceano." 



    11. Posteriormente, foi determinado ao autor que providenciasse a citação dos litisconsortes necessários o Estado de Sergipe e Município de Pirambu, que após a citação passaram a integrar a lide. 



    12. A associação civil sem fins lucrativos denominada "Movimento Acorda Pacatuba - MAP" protocolou petição, pugnando pelo seu ingresso nos autos, na condição de litisconsorte do autor. Foi deferido o pedido de inclusão na lide da MAP, na condição de assistente simples. 



    13. Após requerimento da municipalidade autora, o MM. Magistrado de primeiro grau determinou que os valores dos royalties concernentes à Estação Robalo, que se encontra na área de divergência a ser retificada, fossem depositados em conta corrente vinculada ao presente processo, até decisão transitada em julgado. 



    14. Contra tal decisão foi interposto Agravo de Instrumento nº 124595/02-SE pelo Município de Pirambu. A Segunda Turma desse Tribunal Regional negou provimento ao Agravo, em 2013. 



    15. Consta nos autos, que a ANP informou que, a partir de agosto de 2014, não haveria mais movimentação de petróleo e gás natural na Estação Coletora Robalo e, em consequência, a referida estação não geraria mais direito aos royalties. 



    16. Impende ressaltar que foi proferida sentença em 08/04/2008 (fls. 958/971) julgando procedente a pretensão autoral. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça anulou o processo "desde o momento em que nele deveria participar o Ministério Público, considerando violado o art. 82, III e o art. 246 do CPC" (REsp nº 1.233.677/SE). fls. 1.856/1.857. Após o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, o feito seguiu o trâmite com a devida participação do Ministério Público e, posteriormente, foi proferida a sentença ora recorrida.



    17. Inicialmente, ressalte-se que, uma das garantias constitucionais é o acesso à justiça, este insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988. É assegurada a apreciação de lesão ou ameaça a direito por parte do Poder Judiciário a qualquer pessoa física ou jurídica com o objetivo de se solucionar as controvérsias. Contudo, procurando-se mecanismos de diálogos que evitem o prolongamento dos litígios, em muitos dos casos, as próprias partes, mesmo após a existência de ação judicial, vêm procurando minimizar os danos através de acordos extrajudiciais ou judiciais. O Código de Processo civil de 2015, inclusive, prioriza a tentativa de as partes solucionarem o litígio prevendo vários mecanismos em que as estimulam a resolver o problema sem que se tenha uma sentença que afira se o direito alegado existe ou não na forma da petição inicial.



    18. Na hipótese, as partes envolvidas na lide buscaram durante meses a composição de acordo que pusesse fim ao litígio. Além dos municípios de Pirambu e Pacatuba, participaram do acordo a Agência Nacional do Petróleo e o IBGE, que é réu tanto no presente processo, quanto na ação indenizatória contra ele movida pelo Município de Pacatuba, com base no mesmo suposto erro na delimitação dos dois Municípios. Tal transação extrajudicial foi precedida por leis municipais específicas de ambos os Municípios autorizando a avença: Pacatuba/SE, Lei nº 222/2015 e Pirambu/SE, Lei nº 111/2015. 



    19. Entendeu-se no acordo, conforme explicitado pelo Município de Pirambu, que o IBGE retificaria os dados relativos à localização da Estação Coletora de Robalo, tendo como base as perícias realizadas nestes autos ; associando sua área ao Município de Pacatuba/SE, não mais ao Município de Pirambu/SE e que os royalties referentes ao funcionamento da Estação Coletora de Robalo de fevereiro de 2007 até abril de 2010 seriam divididos igualmente entre Pacatuba/SE e Pirambu/SE. Já os royalties relativos ao funcionamento da Estação Coletora de Robalo depositados após abril de 2010 até agosto de 2012 e os royalties referentes de 2012 a maio de 2014 também seriam liberados exclusivamente ao Município de Pacatuba/SE. Além disso, o Município de Pacatuba concordaria com a extinção irrevogável da ação indenizatória (Processo nº 003057-85) movida exclusivamente contra o IBGE, e na qual requer reparação pelo erário federal dos supostos efeitos danosos gerados pela suposta incorreção no Mapa Municipal de 2000. 



    20. O acordo foi autorizado por Ministros de Estado, também foi submetido ao Ministério Público Federal, a Advocacia Geral da União, que, após analisar às cláusulas, concordaram com o pactuado - id. 4058500.3205179. Ora, o acordo é sempre a melhor maneira de solucionar qualquer litígio. Ressalte-se que o MPF, quando do parecer na primei instância, acenou que "o acordo judicial é sempre a melhor maneira de solucionar qualquer lide. Razão pela qual o esforço de todos os autores envolvidos é digno de elogio." Concluiu o MPF que não se opõe ao acordo celebrado entre os interessados, fazendo recomendações para o seu cumprimento - id. 4058500.3205218. 



    21. Não parece razoável que após todos os esforços empreendidos para a realização do acordo, o juiz deixe de o homologar sob o argumento de que o IBGE promoveu incorretamente a demarcação da divisória entre os municípios, que o valor em questão é elevado e pertence ao Município de Pacatuba ou que tem de haver a participação da comunidade de Pacatuba na decisão de renúncia de valores, levando em apreço o impacto orçamentário. A questão aqui não se trata de renúncia de valores a ensejar a inobservância da Lei Complementar 101/2000, mas de solução do litígio que envolve os dois municípios partes no processo e que há anos vêm tentando resolver a situação, ajustando os seus interesses por meio de acordo minucioso apreciado por autoridades locais e federais, não sendo o caso de se falar em prejuízo fiscal. Inclusive, o Município de Pacatuba em suas contrarrazões manifestou sua concordância com a homologação do acordo.



    22. Destaca-se que o Município de Pirambu/SE somente receberá 50% dos valores depositados entre fevereiro de 2007 e abril de 2010 em uma das contas, apesentadas na planilha do juiz a quo. Em contrapartida, Pirambu concordaria com a imediata liberação de recursos públicos para ambos os Municípios, em lugar de esperar anos até o trânsito em julgado das demandas. Para ambos os Municípios, há mútuas vantagens no acordo. Não é estranho que o Município pleiteie parcela de royalties na área, até porque, a decisão por atribuir a área ao Município réu foi reputada como pertencente a Pirambu durante anos e, por isso mesmo, o Município réu vinha arcando com custos com equipamentos públicos e políticas públicas (Id 4058500.3209521). 



    23. A alegada necessidade de participação popular por meio de discussão em audiências públicas também não se aplica ao caso. O art. 48, §1º, I, da Lei de Responsabilidade Fiscal somente se aplica à elaboração de planos, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e Orçamentos. Não se vislumbra que a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei Orgânica do Município de Pacatuba determinem prévia participação popular ou a realização de audiências públicas, para o acordo em apreço. O que se verifica é uma indicação de que deve haver um "incentivo" ou "diretriz" à realização de tais atos, razão pela qual jamais se tem suporte jurídico para reconhecer a invalidade do acordo por violação dessas regras da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei Orgânica do Município de Pacatuba. 



    24. O IBGE interpôs agravo retido, contra a decisão, proferida na vigência do CPC/73, que afastou as preliminares de ilegitimidade passiva do IBGE, incompetência absoluta da Justiça Federal, de nulidade do processo por ausência de litisconsórcio passivo necessário e da ausência de interesse de agir do município autor. De acordo com a teoria da asserção, a legitimidade ativa deve ser analisada à luz das afirmações contidas na petição inicial, da relação de direito material existente entre as partes. Sendo certo que a parte autora requer a retificação dos dados constantes do Mapa Estatístico Municipal/2000 elaborado pelo IBGE e este também participou do acordo, resta evidenciada a legitimidade da parte agravante. Afastada, por consequência, a alegação de incompetência da Justiça Federal, sendo certo que o IBGE se trata de fundação pública federal. Agravo retido improvido. 



    26. Deixa-se de se analisar os demais recursos por prejudicados. 



    27. O Município de Pacatuba peticionou nos autos requerendo o desentranhamento da manifestação e decisões apresentadas pelo Município de Pirambu (SE) - Ids. 4050000.21985380 e 4050000.21889384. 



    28. Não se vislumbra que os documentos anexados aos autos pelo Município de Pirambu após as apelações, tragam qualquer prejuízo ao Município de Pacatuba, posto que não poderiam os julgadores desconhecer tais manifestações e decisões judiciais do STF na SL 173. Trata-se de medida absolutamente desnecessária. 



    29. Indeferido os pedidos de ids. 4050000.21985380 e 4050000.21889384. 30. HOMOLOGA-SE o acordo nos termos propostos, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, III, b, do CPC/2015. 31. Devem as partes arcarem com os honorários de seus patronos. 32. Agravo retido improvido. 33. Remessa oficial referente ao Município de Pirambu e Apelações do Município de Pirambu e do IBGE providas. 34. Apelações do Município de Pacatuba, de Júlio Rochadel Moreira, do Estado de Sergipe e da Associação Civil Movimento Acorda Pacatuba, prejudicadas.



    30. HOMOLOGA-SE o acordo nos termos propostos, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, III, b, do CPC/2015. 



    31. Devem as partes arcarem com os honorários de seus patronos. 



    32. Agravo retido improvido. 33. Remessa oficial referente ao Município de Pirambu e Apelações do Município de Pirambu e do IBGE providas. 



    34. Apelações do Município de Pacatuba, de Júlio Rochadel Moreira, do Estado de Sergipe e da Associação Civil Movimento Acorda Pacatuba, prejudicadas.”



    Opostos embargos de declaração por Luciano Leôncio Aguiar de Freitas (evento 24) e pela Associação Civil Movimento Acorda Pacatuba (evento 25, pág. 161/171), não foram conhecidos em virtude da ausência de legitimidade das partes para manejarem os referidos recursos, tendo o órgão julgador determinado a certificação do “trânsito em julgado, uma vez que já decorreu o prazo recursal da homologação do acordo” (grifei). O acórdão desse julgamento ficou assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AÇÃO ORDINÁRIA RETIFICATÓRIA. LIMITES TERRITORIAIS ENTRE OS MUNICÍPIOS DE PACATUBA/SE E PIRAMBU/SE. ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES HOMOLOGADO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL DE PARTICULAR. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL DA ASSISTENTE SIMPLES DO MUNICÍPIO DE PACATUBA. RECURSO INTERPOSTO APENAS PELO ASSISTENTE. NÃO CABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. 



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por contra acórdão que homologou o acordo firmado entre os Municípios de Pacatuba/SE, Pirambu/SE, IBGE e a Agência Nacional do Petróleo, nos termos propostos, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, III, b, do CPC/2015. As apelações do Município de Pacatuba, de Júlio Rochadel Moreira, do Estado de Sergipe e da Associação Civil Movimento Acorda Pacatuba foram julgadas prejudicadas. 



    2. Luciano Leoncio Aguiar de Freitas, suscitando a condição de terceiro prejudicado, interpôs embargos de declaração. Afirma, em seu recurso, que: a) ajuizou Ação Popular, em 26/09/2018, requerendo a anulação de acordo extrajudicial homologado no acórdão embargado; b) a ação popular mencionada foi extinta ao fundamento de que o acordão não havia sido homologado pelo Juiz de primeiro grau quando da prolação da sentença; c) a acórdão reflete negativamente no direito perseguido pelo embargante na ação popular, o que embasa sua legitimidade de interpor os embargos de declaração; d) a transação homologada é lesiva ao Município de Pacatuba; e) houve omissão quanto aos fundamentos do Juiz de primeiro grau que invalidou o acordo; f) o esforço das partes em realizar o acordo não deve ser considerado como fundamento para sua homologação.



    3. A Associação Civil Movimento Acorda Pacatuba, na condição de assistente simples, defende que houve omissão quanto aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência - conforme Art. 16, I da Lei Orgânica do Município de Pacatuba/SE e o Art. 37 da CF/1988; defende que os termos de acordo em estudo jamais poderiam interferir nos pedidos da Ação Indenizatória de nº 0003057-85.2005.4.05.8500. 



    4. Luciano Leoncio Aguiar de Freitas não tem legitimidade para interpor os embargos de declaração. No caso, a legitimidade do senhor Luciano Leoncio se limita à ação popular por ele proposta. Havendo insatisfação aos atos decisórios proferidos na ação popular, que se utilize dos recursos cabíveis naqueles autos.



    5. Nos termos do art. 966 do CPC, cabe ao terceiro demonstrar que a decisão judicial atingiu direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual. Não é o caso dos autos. O alegado reflexo "negativo" do acórdão embargado não lhe confere legitimidade em interpor embargos de declaração em ação retificatória proposta pelo Município de Pacatuba contra o IBGE contra o acordão que homologa o acordo firmado entre Municípios de Pacatuba/SE, Pirambu/SE, IBGE e a Agência Nacional do Petróleo. 



    6. No tocante aos embargos de declaração da Associação Civil Movimento Acorda Pacatuba, verifica-se que entidade atuou na lide na condição de assistente simples do Município de Pacatuba, conforme decisão de id: 4058500.3205296. 7. Nos termos dos art. 121 e art. 122 do CPC, a atuação do assistente simples é subordinada à vontade do assistido, sendo certo que o assistido pode reconhecer a procedência do pedido, desistir ou transacionar. 



    8. O assistente simples não defende direito próprio, na medida em que a sua atuação no processo está condicionada ao interesse do assistido. Desta forma, a legitimidade recursal da Associação está vinculada aos interesses do Município de Pacatuba.



    9. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que não há legitimidade recursal do assistente simples para interpor recurso, quando a parte assistida não recorre. Sendo certo que o assistido (Município de Pacatuba) não recorreu do acórdão que homologou o acordo, afasta-se a legitimidade recursal da Associação Civil Movimento Acorda Pacatuba para interpor os embargos de declaração. Precedentes do STJ: (AgRg no REsp 1217004/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 04/09/2012); (AgRg no REsp 1068391/PR, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2009, DJe 27/11/2009). 



    10. Desta forma, os embargos são manifestamente incabíveis, seja pela patente ilegitimidade do terceiro, seja pela manifesta ilegitimidade do assistente quando o assistido deixou de recorrer assentindo, de maneira manifesta, com a homologação. 



    11. "Recurso manifestamente incabível não produz o efeito interruptivo, de modo que o prazo para impugnações ao julgado atacado seguiu fluindo até seu termo final. 4. Embargos de declaração não conhecidos. Certificação do trânsito em julgado e determinação de baixa imediata dos autos à origem." (ARE 1218333 AgR-ED-EDv-AgR-ED-ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 17-06-2020 PUBLIC 18-06-2020).



    12. Deve, portanto, a Secretaria certificar o trânsito em julgado, uma vez que já decorreu o prazo recursal da homologação do acordo. 



    13. Embargos de declaração do Sr. Luciano Leoncio Aguiar de Freitas e da Associação Civil Movimento Acorda Pacatuba não conhecidos.”



    No recurso extraordinário interposto por Luciano Leôncio Guiar de Freitas sustenta-se violação dos artigos 5º, inciso XXXV, 37, caput, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. 



    Alega-se que,



    “[a]o contrário do exposto no r. acórdão, há, sim, tanto a legitimidade do Sr. Luciano Aguiar, como também omissões e obscuridades que necessitam ser sanadas, sob pena de prejuízo, inclusive a eventual cumprimento do feito, em caso de manutenção da decisão nos tribunais superiores, razão pela qual requer desde já a apreciação de tais pontos por esta Corte Suprema.”



    No apelo extremo manejado pela Associação Civil Sem Fins Lucrativos Denominado Movimento Acorda Pacatuba (evento 27) argui-se violação dos artigos 5º, inciso LV, e 37, caput, da Constituição Federal.



    Defende-se que,



    “[a]o contrário do que afirmam as indigitadas partes, como amplamente difundido pelo MAP nesta e noutras oportunidades, o direito do Município de Pacatuba, ou melhor, dos cidadãos pacatubenses na presente lide é INCONTROVERSO e, ao cabo permite ao MAP o exercício dos ‘mesmos poderes da parte principal’, sobretudo para se opor contra transação que – já homologada – causará danos irreparáveis ao erário desta municipalidade (Pacatuba).”



    Os referidos recursos extraordinários interpostos por Luciano Leôncio Guiar de Freitas e pela Associação Civil Movimento Acorda Pacatuba foram inadmitidos pela Corte de origem.



    Contra essa decisão ambos os recorrente interpuseram os respectivos agravos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal.



    O Município de Pirambu, recorrido no presente feito, peticionou nos autos requerendo tutela de urgência incidental “para que o acordo extrajudicial firmado por todas as partes do processo, com a interveniência de 3 Ministros de Estado, possa desde já surtir seus regulares efeitos, sendo imediatamente intimado o Juízo da 3ª Vara Federal de Sergipe, sem prejuízo, insista-se, do posterior desprovimento de todos os incabíveis recursos insistentemente manejados pelos terceiros Luciano (Peça 75) e pela inexistente entidade (Peça 79)” (Petição/STF nº 125.336/2023).



    Para tanto, destacou que:



    “Trata-se, na origem, de ação ordinária ajuizada há 20 anos, no longínquo ano de 2003, que já contou com a celebração de complexo acordo extrajudicial, celebrado entre Município de Pacatuba/SE, Município de Pirambu/SE e o IBGE, com o aval da Advocacia Geral da União, do Ministério de Minas e Energia e do Ministério de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 



    O col. TRF da 5ª Região, em sessão de julgamento ocorrida em 02/02/2021, há mais dois anos e meio, portanto, homologou o citado acordo e, na oportunidade, determinou que fosse DESDE JÁ CERTIFICADO O TRÂNSITO EM JULGADO do acórdão homologatório, para que surtisse todos seus efeitos. 



    Por evidente que, do acórdão homologatório do acordo, nenhuma das partes recorreu. 



    Apenas um terceiro completamente estranho à lide e uma assistente simples, atuando em sentido contrário ao interesse das partes, interpuseram embargos de declaração, recursos especial e extraordinário e agravos contra as respectivas decisões de inadmissibilidade. 



    Daí porque, dois anos e sete meses desde a homologação do acordo com a determinação de imediata certificação do trânsito em julgado, o processo segue anomalamente ocupando o Poder Judiciário e segue impedindo que um acordo celebrado entre todas as partes do processo surta seus efeitos.



    (...)



    Daí o presente pedido de tutela de urgência, para que, independentemente do desprovimento dos incabíveis recursos interpostos por Luciano (Peça 75) e pelo Movimento (Peça 79) e de eventuais outros apelos que esses terceiros estranhos ao processo venham a interpor, seja deferida tutela de urgência, intimando-se o Juízo da 3ª Vara Federal de Sergipe, para que o acordo celebrado entre o IBGE, o Município de Pirambu e o Município de Pacatuba e homologado pelo E. Tribunal Regional Federal da 5ª Região possa imediatamente produzir todos os seus regulares efeitos.”



    Victor Modesto do Nascimento Neto protocolou petição requerendo o ingresso feito na condição de terceiro interessado (Petição/STF nº 127.410/2023). 



    Anote-se, por fim, que o Superior Tribunal de Justiça, por decisões transitadas em julgado, negou provimento aos agravos interpostos pelos ora recorrentes para impugnar as decisões da Corte de origem em que que se admitiu os recursos especiais interpostos simultaneamente com os recursos extraordinários ora examinados.



    Decido.



    Inicialmente, no que tange à petição apresentada por Victor Modesto do Nascimento Neto, não procede o pedido de admissão como terceiro interessado.



    De acordo com o artigo 119 do Código de Processo Civil, “pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la”. 



    Como se verifica da leitura do citado dispositivo, a intervenção de terceiro, na modalidade de assistência, exige a demonstração do interesse jurídico da parte interveniente, caracterizada pela possibilidade de a decisão a ser proferida influir diretamente em relação jurídica travada entre o terceiro e qualquer das partes da relação processual.



    Ao defender sua legitimidade para ingressar na causa, o requerente destacou que é autor da Ação popular nº 0802190-97.2021.4.05.8500 e, portanto, “[A] legitimidade do Sr. Victor Modesto para intervir neste feito decorre do fato de que o mesmo, no processo supra, visa o reconhecimento do seu direito e, ao cabo, a anulação dos termos de acordo outrora homologado pelo eg. TRF5 nos autos de nº 0008501-40.2003.4.05.8500” (evento 1.310). 



    No caso em tela, verifica-se que o requerente não possui relação jurídica com nenhuma das partes do processo. Ainda que seus interesses possam ser afetados pela decisão tomada neste feito, como de resto, eventualmente, pode ocorrer com todos os munícipes, a solução do caso concreto em julgamento não afetará diretamente sua esfera jurídica. Assim, não estão preenchidos os requisitos previstos no art. 119 do CPC/2015. A propósito:



    “Agravo regimental em embargos de divergência em agravo regimental em agravo regimental em recurso extraordinário. Processual. Terceiro interessado. Ausência de legitimidade recursal. Não conhecimento dos embargos de divergência. 1. A intervenção de terceiro, na modalidade de assistência, exige a demonstração do interesse jurídico da parte interveniente, caracterizada pela possibilidade de a decisão a ser proferida influir diretamente em relação jurídica travada entre o terceiro e qualquer das partes da relação processual (art. 119 do CPC/15). 2. Agravo regimental não provido” (RE nº 926.944/SP-AgR-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 2/5/23).



    Passo a examinar, conjuntamente, os agravos interpostos por Luciano Leoncio Aguiar de Freitas e pela Associação Civil Movimento Acorda Pacatuba.



    Colhe-se do acórdão proferido no julgamento dos embargos declaratórios a seguinte fundamentação:



    “Primeiramente, Luciano Leoncio Aguiar de Freitas não tem legitimidade para interpor os embargos de declaração. No caso, a legitimidade do senhor Luciano Leoncio se limita à ação popular por ele proposta. Havendo insatisfação aos atos decisórios proferidos na ação popular, que se utilize dos recursos cabíveis naqueles autos.



    Nos termos do art. 966 do CPC, cabe ao terceiro demonstrar que a decisão judicial atingiu direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual. Não é o caso dos autos. Observe-se a leitura do dispositivo:



    (...)



    O alegado reflexo ‘negativo’ do acórdão embargado não lhe confere legitimidade em interpor embargos de declaração em ação retificatória proposta pelo Município de Pacatuba contra o IBGE contra o acordão que homologa o acordo firmado entre Municípios de Pacatuba/SE, Pirambu/SE, IBGE e a Agência Nacional do Petróleo. 



    Ausente a legitimidade, não con